Tribunal: TJMT
Processo: 1026082-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026082-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NADIR ROMA TERNERO - CPF: 010.705.801-47 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO - LESÃO SOFRIDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – MINORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Diante dos fatos relatados e documentos juntados (laudo médico, registros fotográficos e recibos) extrai-se que todas as intercorrências vivenciadas em consequência da falha na prestação do serviço da empresa recorrente levou à recorrida a danos materiais, físicos, estéticos e psíquicos, razão pela qual as indenizações devem ser mantidas.

II - Os danos materiais estão cabalmente demonstrados diante dos recibos indexados, o que se mostra crível, diante da avançada idade da apelada e extensão dos danos físicos e procedimentos médicos realizados.

III - Levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, os valores fixados a título indenizatório foram escorreitamente definidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026082-93.2022.8.11.0003 interposto por ATACADAO S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM” onde litiga com NADIR ROMA TERNERO perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 181563836 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao ressarcimento das despesas que a autora teve com pagamento de cuidadora (03 parcelas de R$ 2.500,00); condenar a requerida ao pagamento dos valores necessários para a autora adaptar o banheiro da sua residência (em valor a ser apurado em liquidação de sentença); condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos estéticos à autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – tudo atualizados, nos termos desta decisão. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 181563837 que seja reconhecida a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa da Apelante; que em via de consequência, seja caçada a r. sentença de primeiro grau; que após caçada a r. sentença, que que sejam restituídos os autos ao primeiro grau para que sejam produzidas as provas periciais, como anteriormente requerido, bem como para que seja determinada a realização de audiência de instrução;

Aduz que caso não seja este o entendimento desta Câmara, que seja rejeitado em sua totalidade o pedido de indenização para a realização da reforma do banheiro da autora, posto que esta despesa sequer existiu;

Requer seja indeferido o pedido de pagamento com as despesas da cuidadora, visto que sua prova foi contestada, ou ainda, de forma alternativa, que a referida restituição compreenda apenas o período de 60 (sessenta) dias, como requerido na inicial; que eventual condenação a título de danos estáticos, tenha o valor reduzido para o máximo de 01 (um) salário mínimo; que eventual condenação a título de danos morais, tenha o valor reduzido para o máximo de 01 (um) salário mínimo; que o percentual dos Honorários de Sucumbência, em primeiro grau, sejam reduzidos para 10%.

Contrarrazões sob ID. 181563842.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por NADIR ROMA TERNERO em face de ATACADÃO S.A.

Relatou a autora, em breve resumo, que é idosa (78 anos) e na data de 19/09/2022 sofreu uma queda dentro do mercado requerido, no setor de hortifrúti, ao pisar em um “jiló” e escorregar no chão que estava molhado.

Asseverou que, em razão deste acidente, foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital, onde diagnosticada com fratura no fêmur; que foi prontamente operada e precisou ficar em repouso absoluto por 60 dias; que atualmente necessita de cuidados de terceira pessoa em tempo integral.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a requerida ao ressarcimento das despesas que a autora teve com pagamento de cuidadora (03 parcelas de R$2.500,00); condenar a requerida ao pagamento dos valores necessários para a autora adaptar o banheiro da sua residência (em valor a ser apurado em liquidação de sentença); condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos estéticos à autora, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais); e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se na alegação de cerceamento de defesa, em pedido sucessivo, a improcedência da demanda ou minoração das verbas indenizatórias fixadas.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi realizada audiência de instrução.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

No caso em exame, como a controvérsia diz respeito a matéria que pode ser provada documentalmente, sendo, pois, desnecessária (e até mesmo descabida) a dilação probatória, impondo o julgamento antecipado do mérito prestigiado em primeira instância.

Além disso, em sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele analisar a necessidade de sua produção ( CPC, arts. 130 e 131), ressaltando-se a recente jurisprudência do C. STJ a respeito:

"De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, indefiro pedido de dilação da instrução probatória" (AgInt no AREsp 1652989/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 08.05.2020).

Rejeitada esta preliminar por tais fundamentos.

MÉRITO.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelada ajuizou a presente ação, buscando reparação por danos causados pelo apelante em face de acidente ocorrido nas dependências da parte apelante, quando, por conduta omissiva da requerida/apelante (não limpeza do chão e ausência de sinalização de que o piso estava escorregadio) escorregou e sofreu uma queda dentro do estabelecimento, evidenciando a falha na prestação do serviço pelo fornecedor.

A parte demandada em seu mister probatório não refutou os fatos narrados (sofrimento de queda dentro do estabelecimento comercial) ou desconstituiu os danos decorrentes da falha apurada.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Revisitando as provas carreadas nos autos, verifico que acertadamente o Juiz a quo condenou a parte apelante ao dever de indenizar à parte apelada diante da evidente falha na prestação de serviço, (devidamente comprovada), uma vez que as provas encartadas nos autos demonstram satisfatoriamente a ocorrência dos fatos narrados e modalidades de danos deferidos em sentença (material, estético e moral).

Diante dos fatos relatados e documentos juntados (laudo médico, registros fotográficos e recibos apresentados) extrai-se que todas as intercorrências vivenciadas em consequência da falha na prestação do serviço da empresa recorrente levou à recorrida a danos materiais, físicos, estéticos e psíquicos, razão pela qual as indenizações devem ser mantidas.

Conclui-se que os danos materiais estão cabalmente demonstrados diante dos recibos indexados, o que se mostra crível, diante da avançada idade da apelada e extensão dos danos físicos e procedimentos médicos realizados.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante, mister que a parte apelante não de desincumbiu.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Nessa senda, insta destacar que para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento por dano moral devem ser observados os artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 1.683).

Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5o, X).

Indubitavelmente, a má prestação dos serviços gera aborrecimentos, angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais que enseja indenização.

O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigado a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

Assim, os argumentos apresentados não são suficientes para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços, destarte, presente o dever de indenizar.

A jurisprudência corrobora:

“CONSUMIDOR APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LESÃO SOFRIDA POR PASSAGEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL. E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE DANO ESTÉTICO EM GRAU MÍNIMO E INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA DE 10 DIAS. PENSIONAMENTO QUE NÃO É DEVIDO EM RAZÃO DE SER A AUTORA FUNCIONÁRIA PÚBLICA. COLISÃO COM VEÍCULOS. Condição de passageira da apelada que restou cabal demonstrada pela prova documental constante dos autos como o Registro de Ocorrência, Boletim do Hospital, ocorrência do acidente, no curso do transporte, registrada por boletim, restando evidente a falha na prestação do serviço do réu a ensejar o dever de indenizar pelos danos causados a autora. Autora que é funcionária pública, de modo que não deixou de receber seus vencimentos durante o período em que esteve afastada de suas funções. Descabido, assim, o pensionamento. Autora que decaiu da parte mínima do pedido. Artigo 21, PU do CPC. Termo inicial de juros moratórias que em se tratando de inadimplemento contratual deve ser aplicado a partir da citação, conforme determina o artigo 405 do Código Civil. Quantias arbitradas pelo ilustre julgador a quo que não merecem reparo, pois consoante com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se mantém a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano estético. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.” -0328395-04.2012.8.19.0001 - APELACAO 1a Ementa DES. DENISE NICOLL SIMOES - Julgamento: 08/10/2015 - VIGESIMA SEXTA CÂMARA CIVEL

“RECURSOESPECIAL 2002/0057540-7Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - QUARTA TURMA Data do Julgamento06/02/2003 “Direito do Consumidor. Ação indenizatória de danos materiais e morais. Autor que sofreu lesão no braço direito em razão de queda no interior de shopping center, cujo piso encontrava-se molhado. Necessidade de intervenção cirúrgica. Perícia médica conclusiva no sentido da incapacidade parcial permanente e da existência de dano estético, ainda que em grau mínimo. Descuido do condomínio réu em proceder à manutenção do piso do estabelecimento em perfeitas condições de uso, de modo a garantir a segurança de seus consumidores e evitar acidentes como o ocorrido com o autor. Fato do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Verba indenizatória razoável e proporcional ao evento. Dano material que deve limitar-se às despesas efetivamente comprovadas nos autos. Provimento parcial do recurso”. 2009.001.09972 - APELACAO - 1a Ementa DES. DENISE LEVY TREDLER -Julgamento: 12/05/2009 - DECIMA NONA CÂMARA CIVEL”

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo verificar se o valor está adequado.

Com efeito, é cediço que a tranquilidade e o bem-estar dos consumidores, rompidos pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar, sendo preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral, etc., com indenização que, de modo indireto, proporcione atenuação a lesão produzida.

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, a razoabilidade e equidade. Critérios obedecidos na sentença.

De igual forma os danos materiais e estéticos foram corretamente fixados, descabendo qualquer modificação conforme fundamentação retro.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC, o que não é defeso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024